Tribunal: TJDFT
Processo: 0010882-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL.VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21.
I – Conforme dispõe o art. 921, inc. III e § 1o do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito, o processo deve ficar suspenso por um ano, observada, se aplicável, a interrupção regulada pela Lei 14.010/2021, Lei da Pandemia, publicada em 28/6/2020.
II – A lei processual nova tem aplicação imediata e respeita os atos consumados na vigência da lei anterior. Priorizando a segurança jurídica e os atos processuais isolados já consumados, de acordo com a teoria da retroatividade mínima, conta-se a prescrição intercorrente do término do prazo de suspensão, quando esse ocorrer na vigência da lei anterior. Afastada aplicação da Lei 14.195/2021 que alterou o § 4o do art. 921 do CPC.
III – Apelação desprovida.